Tribunal: TJSP
Processo: 0000470-85.2017.8.26.0535
Classe: Agravo Interno Cível / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. HIPÓTESE DE ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial que negou seguimento a recurso especial. Recurso incabível à espécie. Hipótese de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio

Ementa:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. HIPÓTESE DE ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial que negou seguimento a recurso especial. Recurso incabível à espécie. Hipótese de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Decisão que encontra amplo respaldo das instâncias superiores.
2. Agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000401917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível
no 0000470-85.2017.8.26.0535/50001, da Comarca de Guarulhos, em
que é agravante LEANDRO VALENTIM DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), MAGALHÃES COELHO(PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES.
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 4 de junho de 2020.
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 2
VOTO 46.704
AGRAVO INTERNO No 0000470-85.2017.8.26.0535/50001
AGRAVANTE: LEANDRO VALENTIM DE JESUS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO
CONHECEU
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INCABÍVEL. HIPÓTESE DE ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial que negou seguimento a
recurso especial. Recurso incabível à espécie. Hipótese
de erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal. Decisão que encontra amplo
respaldo das instâncias superiores.
2. Agravo interno não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto
contra a decisão de fls. 793/794, da Presidência da
Seção de Direito Criminal, que não conheceu do
agravo em recurso especial intentado em face de
decisum que negou seguimento ao recurso especial.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 3
pelo desprovimento do recurso (fls. 810/822).
É o relatório.
Não conheço do presente agravo, nos
termos do artigo 33-A, § 2o, I, do Regimento Interno
deste Tribunal.
A Defesa do agravante aludiu (fls.
752/762) que:
[...]
LEANDRO VALENTIN DE JESUS, já
devidamente qualificado nos autos do
processo em epígrafe, irresignado com o r. despacho do Nobre
Desembargador Presidente da Seção
Criminal
do
Egrégio
Tribunal
de
Justiça do Estado de São Paulo, em
exercício, que não admitiu o Recurso
Especial
interposto,
vem
mui
respeitosamente,
tempestivamente,
por seu advogado, que esta subscreve,
à presença de VOSSA EXCELÊNCIA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 4
com fundamento no inciso LV, do
artigo 5o, da Constituição Federal,
c.c.
artigo
1042,
do
Código
de
Processo Civil, com redação dada pela
Lei 13.105/15, c.c. artigo 253 e
seguintes, do Regimento Interno do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
apresentar as razões do presente
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, o
fazendo nos seguintes termos:
I- DAS RAZÕES A SEREM COLOCADAS
1- O presente recurso tem por razão a
remessa do recurso do Agravante a
este Superior Tribunal de Justiça,
haja vista que barrado no Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, em
decisão monocrática das lavras do
Eminente Desembargador Presidente
da Seção de Direito Criminal, Doutor
FERNANDO
TORRES
GARCIA,
tudo
para que seja enfrentado e ao final
reconhecido que:
i)
de
que
houve
interpretação
divergente ao artigo 14, inciso II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 5
Código
Penal,
(reconhecimento
da
forma tentada), com fundamento no
artigo 105, inciso III, alínea c, da
Constituição Federal, em razão de
decisão paradigma no sentido de
reconhecer que o delito foi praticado
na forma tentada, vez que não houve
a posse mansa e pacífica da res
furtiva.
[...]
8- Em face da negativa de provimento
o Agravante interpôs tempestivamente
Recurso Especial, o qual teve seu
seguimento negado, conforme excerto
abaixo:
“Assim,
NEGO
SEGUIMENTO
ao
presente recurso especial, uma vez
que o v. aresto recorrido está em
conformidade com tal entendimento
(art. 1030, I, "b", do CPC).”
9- Tal situação, evidentemente, enseja
a interposição do presente Agravo em
Recurso Especial.
10- Esta é a síntese do processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 6
III-
DAS
RAZÕES
DO
PRESENTE
AGRAVO
11- Em que pesem as alegações
contidas na r. decisão monocrática
que não admitiu o Recurso Especial,
das lavras do Nobre Desembargador
Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo,
FERNANDO TORRES GARCIA, temos
que, com todo respeito, não lhe
assiste razão, haja vista que os
requisitos
do
Recurso
Especial
encontram-se
devidamente
preenchidos, de modo que restou
claramente demonstradas as razões
da vulneração, sendo certo que ficou
também evidenciado o devido
prequestionamento
da
matéria
e
enfrentamento
de
forma
absolutamente fundamentada e clara
a questão discutida, e, ainda, sem
qualquer necessidade de valoração da
prova.
IV-
DA
AUSÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 7
FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DO R.
DESPACHO
QUE
NÃO
ADMITIU
O
RECURSO ESPECIAL
12-
Com
a
devida
venia
a
r. decisão que não admitiu o Recurso
Especial,
não
se
encontra
devidamente
fundamentada,
portanto, absolutamente genérica e
nula.
13- Apesar de nela conter dispositivos
de lei e anotação de jurisprudência,
temos que a r. decisão não enfrentou
as
razões
colocadas
no
Recurso
Especial.
14-
Nota-se que a r. decisão é padronizada, sem enfrentar
expressamente os argumentos que o
Agravante lançou em seu recurso, em
especial,
no
que
tange
a
fundamentação do recurso, a aludida
interpretação mais favorável dada
por esta Corte ao pleito do Agravante.
15- Nenhuma informação há no que
tange aos argumentos do Agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 8
[...]
18- Como se vê, analisando-se o r.
despacho monocrático colacionado no
presente
Agravo,
é
evidente
que
nenhum dos elementos colocados no
recurso foram enfrentados de forma
pormenorizada e adequada.
19- Nenhuma anotação, mínima que
seja, foi feita no r. despacho que não
deu seguimento o Recurso Especial
acerca das teses colocadas.
20- É de se, novamente, reiterar que
contrariamente ao afirmado pelo r.
despacho as razões do Recurso Especial anteriormente interposto pelo Agravante demonstram-se completamente adequadas às
exigências legais.
21- Os fundamentos de todos os
pedidos foram pormenorizados e claros, tendo sido, ainda,
apresentado em anexo excerto da
jurisprudência
necessário
para
a
concessão do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 9
22- Assim, temos que o r. despacho,
por genérico, é ilegal, pois, não
fundamentado de maneira concreta, o
que torna nula a r. decisão.
23- Ex positis, por ser absolutamente
nula a r. decisão em razão de ser a
mesma genérica, desligada do caso
concreto, necessário se faz anulá-la e
determinar que o Tribunal a quo
outra profira, com a devida fundamentação, nos termos da
orientação trazida pelo inciso IX do
artigo 93, da Constituição Federal,
que ordena que todas as decisões
devem ser fundamentadas.
[...]
VI-
DOS
PEDIDOS
DO
PRESENTE
AGRAVO
48-
Ex positis, requer dignem-se Vossas Excelências conhecerem e
darem provimento total ao presente
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
dando seguimento e provimento ao
RECURSO ESPECIAL para:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 10
i)
primeiramente,
anular
o
r.
despacho que não admitiu o Recurso
Especial
por
ser
absolutamente
genérico, desligado do caso concreto,
determinando-se que o Tribunal a quo
outra profira com a devida fundamentação, nos termos da
orientação trazida pelo inciso IX, do
artigo 93, da Constituição Federal;
ii)
reconhecer
ter
havido
interpretação divergente ao artigo 14,
inciso II do Código Penal, (reconhecimento da modalidade
tentada), com fundamento no artigo
105,
inciso
III,
alínea
c,
da
Constituição Federal, em razão de
decisão paradigma no sentido de
reconhecer que o delito foi praticado
na forma tentada, vez que não houve
a posse mansa e pacífica da res
furtiva. tudo como sendo medida de distribuição da mais lídima e
cristalina JUSTIÇA, reformando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 11
decisão do Tribunal a quo.
[...]
Já o decisum de fls. 793/794 registrou
que:
[...]
Vistos.
Fls. 752/762: trata-se de agravo,
interposto
pela
Defesa
contra
a
decisão de fls. 749 que, aplicando
entendimento firmado pelas Cortes
Superiores,
negou
seguimento
ao
recurso especial.
Cumpre
registrar
que,
para
tal
hipótese, há previsão expressa do
recurso cabível, qual seja, o agravo
interno, nos termos do artigo 1.030,
§ 2o, do Código de Processo Civil, a ser
apreciado pela E. Câmara Especial de
Presidentes desta Casa (artigo 33-A,
§ 1o, I, do Regimento Interno deste
Tribunal).
Dessa
forma,
observado
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 12
posicionamento adotado
nas
instâncias superiores ao enfrentarem
a questão, inaplicável o princípio da
fungibilidade recursal quando ocorrer
erro grosseiro no recurso manejado.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE INADMITE RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
CONTRA
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM
ENTENDIMENTO
FIXADO
PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
REGIME
DE
JULGAMENTO
DE
RECURSO
REPETITIVO.
ERRO
GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO
INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.
Nos termos do § 2o do art. 1.030 do
CPC, contra a decisão monocrática do
presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial
manejado face a acórdão sintonizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 13
com entendimento fixado por esta
Corte
Superior
em
regime
de
julgamento de recursos repetitivos,
cabe a interposição de agravo interno.
2. No caso, a interposição de agravo
em recurso especial, no lugar do
agravo interno, configura hipótese de
erro crasso, grosseiro e indesculpável,
que
inviabiliza
a
aplicação
do
princípio da fungibilidade recursal.3.
Agravo regimental não provido.” e
“(...) a norma do art. 1.042 do Código
de Processo Civil é expressa ao dispor
sobre o não cabimento do agravo
dirigido ao STF contra decisão em
que, em exame de admissibilidade de
recurso
extraordinário,
se
aplica
entendimento firmado em regime de
repercussão geral, sendo essa decisão
passível de impugnação somente por
agravo interno (art. 1.030, § 2o, do
CPC/2015) (...)”.
Ante o exposto, não conheço do
reclamo apresentado. Certifique-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no: 0000470-85.2017.8.26.0535/50001 - página 14
trânsito em julgado e, após, remetam-
se os autos à Vara de origem com as
cautelas de praxe.
Int.
[...]
Portanto, havendo previsão expressa
do recurso cabível, ratifico a decisão recorrida,
mantendo
o
não
conhecimento
do
reclamo
interposto.
Ante o exposto, não conheço do agravo
interno.
GUILHERME G. STRENGER
Presidente da Seção de Direito Criminal
Relator